Tribunal: TJMT
Processo: 1033335-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033335-70.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: NADINNY APARECIDA DE APOLONIO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ITEM DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por candidata contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do indeferimento de sua inscrição em processo seletivo para cadastro de reserva do Programa de Residência Técnica da SEPLAG, regido pelo Edital no 001/2024. A recorrente sustentou que se inscreveu dentro do prazo e apresentou os documentos exigidos, mas teve sua inscrição indeferida por supostamente não preencher corretamente os dados relativos às disciplinas, conforme exigido no item 5.3.2 do edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da inscrição da recorrente, por descumprimento do item 5.3.2 do edital, configura ilegalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário para garantir sua participação no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do processo seletivo estabelece, no item 5.3.2, que o candidato deve informar, no formulário de inscrição, o nome, a carga horária e a nota de cada disciplina cursada, sob pena de impossibilidade de cálculo da média aritmética e consequente indeferimento da inscrição.
4. A autora reconhece que cometeu equívoco no preenchimento dos dados exigidos, o que configura descumprimento das regras editalícias, fato que justifica o indeferimento administrativo.
5. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e sua observância assegura a isonomia e a legalidade do certame, sendo vedada sua flexibilização judicial em prejuízo da coletividade.
6. Não há ilicitude ou arbitrariedade na conduta da Administração Pública, que agiu conforme os critérios objetivos previamente estabelecidos no edital do certame.
7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o edital é a "lei do concurso", devendo ser integralmente observado, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O edital do concurso público vincula os candidatos e a Administração, sendo legítimo o indeferimento da inscrição por descumprimento de requisitos expressamente previstos. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na definição e aplicação dos critérios do edital, salvo ilegalidade flagrante. 3. O mero erro do candidato no preenchimento do formulário de inscrição não impõe à Administração o dever de reabrir prazo ou conceder nova oportunidade para correção.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; Constituição Federal, art. 37, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033335-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADINNY APARECIDA DE APOLONIO - CPF: 061.805.891-51 (RECORRENTE), EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR - CPF: 068.562.639-37 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025